Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Quebra da cadeia de custódia da prova. Filmagem da tela de aparelho celular com mensagens do aplicativo “whatsapp” Provas.
1 – É lícita a prova obtida de filmagem da tela de aparelho celular, feita pela vítima, com conversa no aplicativo “whatsapp”, se não há evidências de que foi adulterada ou que as mensagens foram retiradas de contexto, sobretudo se a defesa nada alegou na primeira oportunidade que teve de falar nos autos.
2 - As declarações da vítima na delegacia e em juízo, confirmadas pelo depoimento de testemunha e mensagens enviadas pelo réu, demonstrando que ele ameaçou a vítima de morte, são suficientes para condenação pelo crime do art. 147 do CP.
3 – Apelação não provida.